Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, ES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI - CPF: 184.495.948-12 (AGRAVADO), JANICE CONCEICAO FERNANDES - CPF: 205.963.751-15 (AGRAVADO), LUZINETE GONCALVES DA SILVA - CPF: 334.244.705-20 (AGRAVADO), ANA ANUNCIACAO DA COSTA - CPF: 109.214.001-87 (AGRAVADO), ROMILDA FATIMA DE SOUZA - CPF: 274.922.141-20 (AGRAVADO), ENIL RITA DE ARRUDA - CPF: 453.624.081-00 (AGRAVADO), ANTONIA NAZARIA DE MORAES - CPF: 208.481.101-53 (AGRAVADO), DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA - CPF: 106.915.451-20 (AGRAVADO), ANTONIO SEVERINO DA SILVA - CPF: 205.997.301-53 (AGRAVADO), MARTA ALVES DA SILVA - CPF: 794.942.181-91 (AGRAVADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA E NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007449-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE CONCEICAO FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA ANUNCIACAO DA COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE ARRUDA, ANTONIA NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA, ANTONIO SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Pelo teor da decisão hostilizada, infere-se que não há, na espécie, margem para a interposição imediata de qualquer recurso, notadamente do recurso de agravo de instrumento, que, como visto, não tem cabimento contra decisão que apenas decreta a revelia.

II - A taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007449-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADO: ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MOURA AKAHOSSI, JANICE CONCEICAO FERNANDES, LUZINETE GONCALVES DA SILVA, ANA ANUNCIACAO DA COSTA, ROMILDA FATIMA DE SOUZA, ENIL RITA DE ARRUDA, ANTONIA NAZARIA DE MORAES, DIRCE MARQUES DA SILVA MOREIRA, ANTONIO SEVERINO DA SILVA, MARTA ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização Ordinária de Responsabilidade Obrigacional de no 1021035-34.2016.811.0041, ajuizada por
ALEXANDRINA SEBASTIANA DE MORA AKHOSSI
, decretou a revelia em face da demandada, ora agravante, além das demais corrés.

Para tanto, a parte agravante alega que não há de se falar em revelia, tendo em conta a falta de determinação da citação pelo Juízo, o qual, equivocadamente, considerou a citação suprida pelo comparecimento espontâneo da ré nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I)

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A parte agravante busca por meio do presente recurso, reformar a decisão que decretou a revelia das seguradoras e demais corrés, as quais deixaram de apresentar defesa no prazo legal.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, pelo teor da decisão hostilizada, infere-se que não há, na espécie, margem para a interposição imediata de qualquer recurso, notadamente do recurso de agravo de instrumento, que, como visto, não tem cabimento contra decisão que apenas decreta a revelia.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE DECRETO DE REVELIA INDEFERIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que entendeu pelo indeferimento do pedido de decretação dos efeitos da revelia formulado pelo agravante não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 70083888651, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 18-02-2020)

Ainda, vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de no. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020